Tribunal: TJDFT
Processo: 0722158-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722158-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: VALBERTO SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2023 15:35:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator